Tribunal: TCU
Processo: 009.191/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em fase de análise de pedidos de prorrogação de prazo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o Senado Federal como parte nos autos e conceder o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 7594/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar à Advocacia do Senado Federal que a avaliação da dilação do prazo recursal é de competência do relator que vier a ser sorteado para o recurso; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Auditoria do Senado Federal e à Advocacia do Senado Federal.